Tribunal: TJDFT
Processo: 0715358-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0715358-31.2019.8.07.0000 - AI Agravante DISTRITO FEDERAL Agravado MANOELITO LOPES DA SILVA Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Manoelito Lopes da Silva em face da r. decisão que, nos autos do Processo n.o 0035823-85.2008.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, condicionou a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados na origem ao julgamento definitivo do AI n° 0711704-36.2019.8.07.0000. Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constata-se que foi proferida sentença nos autos do processo de origem, em 27.1.2020 (Id. 14427907). Resta, portanto, prejudicado a análise do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2020. Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora